Tribunal: TJDFT
Processo: 0729629-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729629-37.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIELLE RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. ATENUANTE GENÉRICA. TRANSTORNO DE PERSONALIDADE BORDERLINE. NÃO RECONHECIMENTO. Operada a inversão da posse, com o emprego de grave ameaça, mostra-se incabível a desclassificação do roubo para a modalidade tentada, sendo prescindível que essa seja mansa e pacífica, ou, ainda, que tenha saído da esfera de vigilância da vítima, na linha do que preconiza a Súmula no 582, do Superior Tribunal de Justiça. O reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa não pode conduzir à fixação da pena intermediária em patamar inferior ao mínimo legal, nos termos do enunciado da Súmula 231 e do Tema 190, do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Tema 158, do Supremo Tribunal Federal. O fato de o agente possuir transtorno de personalidade borderline, ainda que comprovado, não justifica a aplicação da atenuante genérica prevista no artigo 66, do Código Penal, na medida em que tal diploma legal contempla, em seu artigo 26, disciplina específica acerca da imputabilidade ou semi-imputabilidade do acusado quando da prática delitiva, tendo sido reconhecido, em incidente de insanidade mental, que a ré era inteiramente capaz de entender a ilicitude cometida e de autodeterminar-se ao tempo dos fatos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 14, inciso II, do Código Penal, pleiteando a desclassificação do crime de roubo para sua forma tentada, eis que, apesar de iniciada a execução do delito, ele não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade; b) artigos 59 e 65, ambos do Código Penal, sustentando que, tendo sido reconhecida a presença das circunstâncias atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa, e mesmo que a pena tenha sido fixada no mínimo legal, há necessidade de sua redução em razão do recorrente sofrer do transtorno de personalidade borderline. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 14, inciso II, do CP, porque, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, "Se as instâncias ordinárias, diante da valoração plena das provas obtidas no curso da ação penal, entenderam, de forma fundamentada, que a parte agravante praticou o crime a ela imputado, a análise do pleito de afastamento de sua condenação por ausência de provas ou a sua desclassificação, demandaria necessário exame aprofundado de todo o conjunto fático-probatório dos autos de origem, como forma de desconstituir as conclusões da instância precedente, soberana na análise dos fatos e provas (...)” (AgRg no HC n. 770.752/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 2/6/2023). Ainda, descabe dar trânsito ao recurso em relação ao indicado malferimento artigos 59 e 65, ambos do CP, uma vez que o assunto versado no recurso especial corresponde ao Tema 190 do rito dos repetitivos (REsp 1.117.068/PR e REsp 1.117.073/PR), cuja tese foi fixada nos seguintes termos: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial nesse aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025